Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-45.2019.8.11.0038
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-45.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARO MOIZES DE SOUZA - CPF: 966.672.571-15 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), MM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 31.681.452/0001-00 (RECORRIDO), 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 91.984.633/0001-37 (RECORRIDO), LEILA GIACOMELLO - CPF: 569.525.700-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO. ARTIGO 34, DO CDC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (
ART. 141 E 492 DO CPC
). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1-
Nos termos do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
2-
Havendo relação negocial entre a intermediadora e a administradora de grupos de consórcio onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
3-
Inegável a relação de consumo estabelecida entre as partes, de sorte que a responsabilidade da Recorrida MM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA na qualidade de intermediadora e integrante da cadeia de consumo decorre do disposto no art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4-
Impossibilidade de julgamento do feito nos termos do artigo 1.013, §3º, do CPC, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts. 141 e 492, CPC
).

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

184501824, na reclamação nº 1000865-45.2019.8.11.0038,

do JEC de Araputanga que, de plano, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- legitimidade do polo passivo e julgamento do pedido inicial
.

A parte Recorrida é revel e deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- legitimidade do polo passivo e julgamento do pedido inicial
.

As administradoras de consórcios e as intermediadoras são responsáveis solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor.

Inegável a relação de consumo estabelecida entre as partes, de sorte que a responsabilidade da Recorrida MM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA na qualidade de intermediadora e integrante da cadeia de consumo decorre do disposto no art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor:

“...

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“...

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OBJETIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
. 1. Em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores do produto respondem solidariamente por danos causados ao consumidor, inclusive seus prepostos ou representantes autônomos (CDC 34).
2. Havendo inadimplemento da obrigação e não provado pelas rés fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/consumidor, o contrato para aquisição de cotas de consórcio contempladas junto à administradora/ré deve ser rescindido com o retorno das partes ao status quo ante (CC 182
). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.”
(TJDFT - 4ª TC – RApC nº 0011622-10.2014.8.07.0004 – rel. Desembargador SÉRGIO ROCHA – j. 25/07/2018 - DJE 31/07/2018). Grifei.

“EMENTA:
CONSÓRCIO – VENDA DE COTA DE CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE CONTEMPLADA – FRAUDE PRATICADA PELA VENDEDORA, RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DO CONSÓRCIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO
- dano moral configurado – indenização arbitrada, PRUDENTEMENTE, em r$ 9.500,00 – sentença procedente – negado provimento ao recurso.”
(TJSP - 15ª CDPriv – RApC nº 1004309-33.2017.8.26.0590 – relª. Desembargadora Lucila Toledo - j. 04/04/2019 - DJE 04/04/2019). Grifei.

‘Ementa: Ação de rescisão contratual, devolução de valores e reparação de danos morais - venda de consórcio - intermediação pela corré - ausência de autorização do Banco Central do Brasil -
responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e intermediadora - arts. 7º, parágrafo único e 25, § 1º ambos do Código de Defesa do Consumidor
- serviço defeituoso - contrato não cumprido em razão da intervenção judicial e posterior falência da administradora - danos materiais que devem ser suportados por ambas as rés - dano moral não configurado - recurso parcialmente provido.”
(TJSP - 16ª CDPriv – RApC nº 1003863-12.2021.8.26.0292 – rel. Desembargador Coutinho de Arruda – j. 23/08/2022 - DJe 23/08/2022). Grifei.

Ademais, o processo não se encontra apto para julgamento (
causa madura
), pois uma das provas acostada pelo Recorrente no id. 184501806, apresenta erro de leitura, resultando a necessária diligência do juízo em primeiro grau.

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que reconheceu a ilegitimidade da Recorrida MM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024